Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-49.2024.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-49.2024.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: SEVERINA MARTINS FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE VALBERTO MATOS LEITE FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S/A
contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por beneficiária de pensão previdenciária, para declarar a inexistência de relação contratual referente ao contrato nº 123854013, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é cabível a responsabilização do banco por descontos realizados em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não celebrado, bem como a manutenção da condenação por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de provas robustas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.
4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
5. A autora comprovou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, enquanto o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.
6. A falha na prestação do serviço é evidente, enquadrando-se na orientação da Súmula 479 do STJ, segundo a qual instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fraudes em operações bancárias.
7. Correta a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, diante da cobrança indevida de quantia não contratada.
8. O dano moral é in re ipsa em casos de descontos irregulares em verba alimentar, especialmente tratando-se de beneficiária idosa. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, conforme precedentes do STJ.
9. Mantidos os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença, bem como majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"A

instituição financeira responde objetivamente por descontos

indevidos decorrentes de contrato de empréstimo não celebrado pelo

consumidor."

"A

realização de descontos irregulares em benefício previdenciário

enseja indenização por dano moral, cujo quantum deve ser arbitrado

com moderação, observadas as circunstâncias do caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000319-49.2024.8.05.0073,
da comarca de
CURAÇA,
sendo apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelada
SEVERINA MARTINS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador de Justiça